Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 68247089, o SINDIRETA requereu “o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos créditos das substituídas ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES, ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES e ELIANE VERAS SOARES, e HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO (fixados em decisão de ID 13143221 - Pág. 5), com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID 13143376 (...)”. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 68247089. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR